Tribunal: STF
Processo: RHC 268635
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Gil Lúcio de Almeida em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no HC 1.002.765/SP (eDOC 42, p. 1).
O recorrente narra haver sido condenado à pena unificada de 04 anos e 08 meses de detenção e 3.257,30 reais a título de multa, pela prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei 8.666/1993, e à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 35 dias-multa, pela prática do crime de peculato previsto no art. 312 do Código Penal, em regime inicial fechado (eDOC 15, p. 69).
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para absolver o recorrente da imputação do crime de peculato relacionado ao contexto da Carta-Convite 001/2010 e para reduzir as penas fixadas no tocante às circunstâncias judiciais e à multa (eDOC 15, p. 4).
O recurso especial e o agravo em recurso extraordinário não foram conhecidos por óbices processuais relativos à intempestividade (eDOC 47, p. 4).
Em busca do reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas e a revisão da dosimetria da pena, bem como do regime prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por se tratar de impetração utilizada como substitutivo de revisão criminal. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 42, p. 3-4).
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que é inidônea e flagrantemente ilegal a conclusão de que o recorrente desviou dinheiro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região em proveito próprio, frente à completa ausência dos elementos mínimos, como materialidade, autoria, desvio, apropriação do bem público e dolo, exigidos pela jurisprudência (eDOC 47, p. 16).
Afirma que resta configurado o constrangimento ilegal do recorrente frente à majoração em um sexto das penas mínimas nos três delitos, com base na suposta culpabilidade exacerbada decorrente do fato de que ele ocupava o cargo de presidente do conselho e era funcionário público (eDOC 47, p. 17-18).
Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que o recorrente seja absolvido das imputações ou, subsidiariamente, que sejam alteradas a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento (eDOC 47, p. 20).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (eDOC 66, p. 11).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

De todo modo, inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
No acórdão que julgou a apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou a suficiência do acervo probatório para amparar a condenação. Cito o seguinte trecho:

Por sua vez, no que concerne à autoria delitiva, esta deve recair em detrimento do acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA tendo em vista que sua pessoa foi peça fundamental para que o certame pudesse chegar ao seu final haja vista que partiu de sua pena o ato de homologação do certame em 02 de outubro de 2010. Importante ser ressaltado que a homologação de um procedimento licitatório guarda relação com a aferição da legalidade do expediente, aspecto que, ainda que o agente homologador não seja versado em ciências jurídicas, ressoa de forma tão veemente à luz de que um mesmo sócio administrador (Dario Gohda Merenda) assinava em nome de duas pessoas jurídicas que acabaram por ser convidadas a participar da tal Carta-Convite nº 002/2009. [...] Desta forma, conjugando as provas documentais com a prova oral indicada, depreende-se que todos os entes morais convidados para o certame estavam vinculados subjetivamente ao mesmo grupo empresarial subjacente, razão pela qual impossível a constatação de que teria havido qualquer átimo de competição naquela contratação de outdoors [...] (eDOC 15, p. 29-30). Concatenando os argumentos expostos, infere-se que o acusado GIL LUCIO DE ALMEIDA não teria direito ao recebimento de diárias ininterruptas pelo lapso de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias - período compreendido entre 09 de julho de 2006 a 04 de julho de 2008, motivo pelo qual de rigor a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime de peculato (art. 312, parte final, do Código Penal) na justa medida em que ele, na qualidade de funcionário público, desviou dinheiro do CREFITO em proveito próprio (eDOC 15, p. 57).

Dos excertos citados, extraio que as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do recorrente pela prática dos crimes de fraude à licitação e de peculato, nos termos delineados na inicial acusatória, considerada a prova documental e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. Logo, a alegação do recorrente no sentido de que não há demonstração de dolo e de que as verbas foram recebidas de boa-fé não se coaduna com o quadro fático-probatório traçado pela instância ordinária.
Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Ato coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Inviável, na via eleita, a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 265455 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/02/2026).

Por fim, os pedidos de alteração da dosimetria da pena, de afastamento da continuidade delitiva e de modificação do regime prisional não merecem acolhimento, igualmente por não haver teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 15) 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente